Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO VINCULAÇÃO – PERFILAMENTO ESTÉTICO – INEXISTÊNCIA – CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, decorrente de investigação policial que apontou indícios de materialidade e autoria nos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de requisitos legais, fundamentação genérica, ilegalidade da abordagem policial por suposto perfilamento estético, desconsideração do parecer ministerial favorável a cautelares e desproporcionalidade da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta e idônea; (ii) definir se a manifestação ministerial pela liberdade com cautelares vincula o magistrado; (iii) aferir se alegações de perfil estético, condições pessoais favoráveis e possível incidência de tráfico privilegiado afastam a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo decorrente da liberdade do agente (arts. 312 e 313 do CPP), estando presentes no caso concreto.
2. Os autos contêm elementos objetivos de investigação prévia, apreensão de drogas, laudos positivos e relatos policiais que indicam atuação em local de comércio ilícito de entorpecentes.
3. As circunstâncias do caso demonstram gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, legitimando a segregação para garantia da ordem pública.
4. A manifestação do Ministério Público não vincula o magistrado, que pode decretar a prisão preventiva quando entender inadequadas as medidas alternativas.
5. A alegação de abordagem fundada em perfil estético não encontra suporte nos autos, que revelam operação policial estruturada e elementos objetivos de fundada suspeita.
6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos legais.
7. A discussão sobre tráfico privilegiado exige análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que indiquem gravidade real da conduta e risco de reiteração, independentemente de parecer ministerial favorável ou condições pessoais positivas.
Dispositivos legais citados: Arts. 282, 312, 313 e 319 do CPP; Arts. 33, §4o, 35 e 40, III e VI da Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/05/2024; TJDFT, Acórdão 2089942, HCCrim 0700267-51.2026.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2055549, HCCrim 0734898-55.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1868068, HCCrim 0715194-90.2024.8.07.0000.